Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740168-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração, formulado no ID 64888169. A decisão que apreciou o pedido de liminar não é exauriente. A tese defensiva será melhor apreciada após a instrução do habeas corpus, em julgamento perante o colegiado. Intime-se. Prossiga-se na instrução do writ. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 19:28:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator